Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718823-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA COSTA AGRAVADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente ROGÉRIO NUNES DA COSTA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de decisão no 0700464-05.2023.8.07.0002, movido contra a UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA., que, dentre outros pontos, manteve o indeferimento do custeio de tratamento fisioterápico em clínica particular; determinou o pagamento de valores de três descolamentos no importe incontroverso de R$ 50/dia, até a realização da audiência; e indeferiu o pedido de pagamento de salário a sua esposa, a título de acompanhamento (Id 158796258 – origem). Expõe, em síntese, que sofreu acidente causado por ônibus da empresa ré em 02/01/2023; que requereu o pagamento de salários a partir do evento danoso para acompanhamento de terceiro durante o tratamento; que se encontra ainda incapacitado. Consigna que demonstrou necessitar de cuidados de acompanhante durante sua internação e no âmbito de sua residência, além de tratamento fisioterápico mais próximo de sua residência; que sua companheira/acompanhante não possui renda fixa e prestava serviços em cooperativa de coleta seletiva, tendo se afastado desde o acidente para oferecer os cuidados necessários; que sua companheira deixou de receber salário. Aduz ser indevida a impugnação da empresa ao pagamento fisioterápico particular, por acarretar deslocamento de mais de 100km para realizar uma hora de sessão de fisioterapia, sendo os gastos em pagar transporte maiores que o custo da fisioterapia em região próxima à sua residência (Brazlândia). Discorre que demonstrou haver mais de 5 consultas em datas diferentes, tendo que utilizar veículos particulares de terceiro para o deslocamento, impondo o pagamento de combustível, tempo gasto e uso do veículo. Argumenta que obteve decisão favorável voltada à determinação de pagamento de todos os gastos necessários, o que incluía despesas com fisioterapia, com custo particular mais barato; além de pagamento com os gastos de acompanhante, no caso sua esposa. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para conceder o pagamento de salário de sua esposa, a qual se encontra exercendo a função de acompanhante desde 02/01/2023; a restituição integral das despesas de locomoção; bem como o custeio de fisioterapia particular. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere. Em relação ao pedido de custeio de fisioterapia particular, nota-se que a matéria, em princípio, já havia sido apreciada e indeferida por decisão anterior (Id 153377281), proferida em 23/03/2023, tendo a decisão ora recorrida apenas mantido o mesmo entendimento. Quanto ao pedido de ressarcimento integral dos custos de deslocamento, tem-se que a questão, conforme constante da decisão recorrida, ainda será objeto de nova apreciação quanto ao saldo remanescente por ocasião da audiência de justificação marcada para o próximo dia 24/05/2023. Já no que tange ao pagamento de salário à companheira do autor, vislumbra-se que esta já se encontra, em princípio, afastada do trabalho que realizava desde janeiro de 2023, ou seja, há mais de 5 meses, havendo ainda relevante controvérsia quanto à possibilidade de recebimento por sua parte de salário mensal em razão de se encontrar acompanhando o autor, o que demanda uma análise mais profunda da matéria, a ser realizada, após o contraditório, pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público participa das demandas originárias, apresentando manifestações. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora